Tribunal: TJSP
Processo: 2161197-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Petição dirigida aos autos físicos no 0009667-41.2010.8.26.0428 em razão da adoção do sistema de trabalho remoto nos termos do Provimento CSM no 2549/2020 e Resolução CNJ no 313. Decisão que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante para a transferência dos valores depositados no referido processo aos autos no 0010929-61.2011.8.26.0114 em virtude de penhora no rosto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Petição dirigida aos autos físicos no 0009667-41.2010.8.26.0428 em razão da adoção do sistema de trabalho remoto nos termos do Provimento CSM no 2549/2020 e Resolução CNJ no 313. Decisão que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante para a transferência dos valores depositados no referido processo aos autos no 0010929-61.2011.8.26.0114 em virtude de penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de se tratar o peticionante "(...) de terceiro interessado nos processos envolvidos, portanto não faz parte da relação processual, tendo seu cadastramento ocorrido apenas com o propósito de acompanhamento da penhora, o que torna inviável a apreciação dos pedidos formulados." Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade na decisão recorrida. Pretendido levantamento de valores pela agravante que restou postergado para momento posterior em virtude da pandemia do Covid-19, que inviabilizou o acesso aos autos de origem que são físicos. Ausência de perigo de dano a justificar a apreciação da matéria neste momento. Decisão mantida. Recurso não provido.